Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação se refere à rescisão de contrato de compra e venda de fração de imóvel em regime de multipropriedade e devolução das quantias pagas. 1.1. A autora/recorrente pretende a reforma da sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo e declarou extinto o processo sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o juízo é competente para julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. A ré arguiu a existência de cláusula de arbitragem no contrato de distrato firmado entre as partes. Em se tratando de relação de consumo, a imposição dessa cláusula demonstra a vulnerabilidade da parte contrária, além de impor dificuldades ao consumidor. Dessa forma, é nula de pleno direito a cláusula contratual que determina a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, inciso VII, do CDC.
4. Pela aplicação do diploma consumerista (art 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, do CDC), prevalece a competência territorial do foro do consumidor, razão pela qual deve ser afastada a tese da sentença de incompetência territorial. 4.1. No caso, a consumidora é domiciliada no Recanto das Emas, onde a ação foi proposta, foro competente para julgamento da causa. 4.2. Precedentes: Acórdãos 1279414, 1796185, 1908603, 1662672.
5. Por último, apesar do pedido de reforma da sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade, não se aplica a teoria da causa madura, tendo em vista o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador de criar precedente, transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedentes: Acórdãos 1847333 e 1291973.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
___________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes: CDC, art. 51, inciso VII, art. 6o, inciso VIII, e art. 101, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0708240-92.2019.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 14/09/2020.TJDFT, Recurso Inominado 0709360-22.2023.8.07.0007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 08/01/2024; TJDFT, Recurso Inominado 0703029-48.2024.8.07.0020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024; TJDFT, Recurso Inominado 0711315-25.2022.8.07.0007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023; TJDFT, Recurso Inominado 0709597-50.2023.8.07.0009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024, TJDFT, Recurso Inominado 07056406120208070004, Relatora: Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 22.10.2020.